Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-56.2016.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002617-56.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), C. E. ZORZETO - CNPJ: 03.989.917/0001-59 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZORZETO - CPF: 015.225.308-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002617-56.2016.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C. E. ZORZETO, CARLOS EDUARDO ZORZETO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor, da qual o Estado desistiu com base no artigo 5o da Lei 10.496/2017. Recurso busca afastar a condenação em honorários advocatícios com base na ausência de imposição de honorários nesses casos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, nos casos de desistência de execução fiscal por baixo valor após a defesa do executado, é devida a condenação em honorários advocatícios, observando os princípios da causalidade e sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência.

4.

O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Condenação mantida em honorários advocatícios em favor da parte executada.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos de desistência da execução fiscal após a defesa do executado, é devida a condenação em honorários advocatícios em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.496/2017, art. 5o; Código de Processo Civil, arts. 90 e 85; Lei de Execuções Fiscais, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.o 1.659.645/RS; Súmula 153/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002617-56.2016.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C. E. ZORZETO, CARLOS EDUARDO ZORZETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 233835244)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1002617-56.2016.8.11.0006, interposto pelo
Recorrente
contra
Carlos Eduardo Zorzeto e Outro,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, pois a Lei no 10.496/2017, prevê em seu artigo 5o, que não há imposição de honorários advocatícios para nenhuma das partes quando a desistência ocorre com base no limite de valor previsto, desde que atendidos os requisitos do dispositivo.

Defende que, a Lei estabelece que, em casos de desistência conforme o limite de valor, o processo se encerra sem condenação em honorários advocatícios, e o crédito tributário continua sendo devido, com a possibilidade de cobrança extrajudicial. A interpretação correta da lei busca promover princípios de eficiência e economicidade.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, a fim de afastar a condenação em honorários, nos termos do artigo 5o, § 2o da Lei 10.496/17.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 249927699), os Recorridos, rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002617-56.2016.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: C. E. ZORZETO, CARLOS EDUARDO ZORZETO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 233835244)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1002617-56.2016.8.11.0006, interposto pelo Recorrente contra
Carlos Eduardo Zorzeto e Outro,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a possibilidade de afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, pois a Lei no 10.496/2017, que permite a desistência de ações de execução fiscal em razão do baixo valor, prevê, em seu artigo 5o, que não há condenação em honorários advocatícios para nenhuma das partes, desde que cumpridos os requisitos legais.

Defende que a Lei assegura que, nesses casos, o processo se encerra sem honorários e o crédito tributário permanece devido, podendo ser cobrado extrajudicialmente, em respeito aos princípios de eficiência e economicidade.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, no que se refere à condenação em honorários advocatícios, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é que, quando a extinção da ação executiva fiscal ocorre após o exercício do contraditório pelo executado (seja por reconhecimento da inexistência do débito com o cancelamento da CDA, ou por desistência conforme os artigos 2o e 5o, parágrafo único, da Lei no 10.496/17), a condenação em honorários é cabível. Essa interpretação se fundamenta nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.) [Destaquei]

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA - DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980 - ART. 90 DO CPC - TEMA 1.002 STF - ART. 85, § 3o, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
- RECURSO PROVIDO. 1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2-
Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
3- Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 4-Recurso Provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
requerendo a extinção da execução, ante o pedido de desistência autorizada pelo art. 2o e art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado por meio de exceção de pré-executividade.

As alegações da Fazenda Pública em defesa de sua tese não lhe socorrem, como se vê da simples leitura dos referidos dispositivos, com os quais o Ente Público Fazendário pretende afastar a incidência de honorários advocatícios,
senão vejamos
:

Art. 5a
Fica a Procuradoria-Geral do estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único
A autorização de que trata o caput fica
condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo Juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido,

exceto
se verificada a
desistência expressa por parte do embargante
, sem ônus a Fazenda Pública.

Sem embargo de opiniões contrárias, a interpretação que faço dos dispositivos trazidos à colação é a de que a Fazenda Pública fica autorizada a desistir da ação executiva fiscal quando o valor da execução não ultrapassar o limite fixado no art. 2o, de referida lei (160 UPF-MT), cuja autorização fica condicionada à
inexistência de embargos à execução
, de
garantia integral aceita pelo Juiz,
de
processo de compensação
ou
parcelamento válido
,
exceto

se verificada a

desistência expressa por parte do embargante
.

Todavia, não se pode desvencilhar do fato de que a Fazenda púbica manifestou interesse na desistência no prosseguimento da execução, cuja vontade expressa não pode ser desprezada.

Desse modo, não pode ser afastada a condenação em honorários advocatícios em favor dos causídicos patrocinadores da defesa dos executados, tal como entendeu o Magistrado
a quo
e mantido pela decisão impugnada.

Além disso, é imperioso consignar que a condenação em honorários advocatícios é devida ainda que a defesa do executado tenha sido patrocinada pela Defensoria Pública, estando superado
(“overrruling
”) o entendimento exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula n. 421/STJ.

Isso, porque a questão afeta ao cabimento da condenação da Fazenda Púbica em prol da Defensoria Pública restou resolvida com o recente julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à esta instituição quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer Ente Público.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,
in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que se limita ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria Pública, na hipótese de desistência da ação após a apresentação da defesa do executado.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da execução fiscal se deu em razão da desistência da ação por parte da Fazenda Publica

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos. Portanto a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Ademais dispõe o art. 90 que quando proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública noticiou a desistência e requereu a extinção da presente ação, em 03-04-2024, ou seja, depois da citação por edital e da apresentação da defesa da parte executada assistida pela Defensoria Pública.

Razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito: “Súmula no 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência ”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2o e 3o), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8o).

É oportuno destacar que quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 38.812,41 (trinta e oito mil, oitocentos doze reais, quarenta e um centavos); de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Dessa forma, não merece provimento o apelo, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

[...]. [Destaquei]

Por fim, no que tange ao pleito dos agravados, em sede de contrarrazões, no qual pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais, contudo, oportuno consignar que o meio eleito pelos recorridos, afigura-se incomportável, ante a sua impropriedade, sendo exigível, para tanto, a via recursal autônoma, motivo pelo qual entendo descabido o referido pedido.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS ACLARATÓRIOS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES - VIA INADEQUADA - MERA REDISCUSSÃO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão. 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração consiste em medida excepcional, condicionada ao requerimento da parte, bem como do preenchimento dos requisitos legais, dispostos no § 1o do art. 1026 do CPC 3.
Verifica-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita
. 4.Embargos Rejeitados.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0001927-39.2018.8.11.0082, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024